Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE FALSO PREPOSTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débito, a restituição da quantia de R$ 10.350,03 (dez mil trezentos e cinquenta reais e três centavos), na forma dobrada, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é titular de conta corrente junto ao banco réu/recorrido. Narra que, no dia 10.07.2024, constatou que foram creditados em sua conta as quantias de R$ 21.000,00 e de R$ 6.500,00 decorrentes de dois contratos de empréstimos que não teriam sido realizados ou autorizados pelo recorrente. Também relata que verificou a realização de três transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, nos valores de R$ 2.850,02, R$ 19.985,02 e R$ 7.500,01, que também não teriam sido autorizadas pelo recorrente. Alega que comunicou ao recorrido a ocorrência de fraude e que, no entanto, teve estornado somente o valor de R$19.985,02.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)das provas produzidas pelas partes, verifica-se que não há sequer indício de falha na prestação de serviço pelo réu, apta a justificar o acolhimento dos pedidos do autor”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que a sentença não teria observado a jurisprudência acerca da resolução de conflitos que envolvem a aplicação de golpes em face de consumidores por meio de instituições financeiras, tendo sido colacionado, para tanto, precedente das Turmas Recursais. Além disso, sustenta que as fraudes praticadas contra si destoam de seu padrão de consumo, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário, com base na responsabilidade objetiva prevista na Súmula n. 479 do STJ. Outrossim, defende que a sentença deve ser reformada, porquanto não teria observado o comportamento contraditório do recorrido, somado ao fato de o recorrido não ter adotado as cautelas necessárias à preservação da inviolabilidade dos dados pessoais do correntista. Também argumenta que o estorno de parte da quantia subtraída daria azo à responsabilização do recorrido, pois estaria confirmada a falha na prestação do serviço. Com disso, defende fazer jus à restituição dos valores subtraídos, bem como a reparação por alegados danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 69005370.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados em grau recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se, no caso, os danos sofridos pelo recorrente teriam nexo de causalidade com a atividade promovida pelo banco recorrido, de modo a configurar o dever de indenizar.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos prepostos do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. O recorrente, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrido, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a realizar transações sabidamente fora do escopo da atividade bancária. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si, ou a outrem, a fim de sanar eventual tentativa de fraude, de modo que, no caso, o recorrente não adotou as cautelas necessárias ante a engenharia social empregada pelo fraudador.
11. A ausência de responsabilidade do banco recorrido é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrente, assim como entendeu o juízo de origem. Além disso, o documento de ID 69004368 - Pág. 2 também evidencia falta de prudência do recorrente, uma vez que o número de contato utilizado pelo fraudador destoa flagrantemente do padrão numérico das centrais de atendimento.
12. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrente. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 69004368 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrido possível falha a atrair o fortuito interno. Cumpre ainda ressaltar que sequer foram apresentadas as conversas que o recorrente supostamente teria realizado com o fraudador por meio de aplicativo de mensagens.
13. Logo, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedentes: Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025;
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, entretanto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrido.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
16. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, do CDC.
Art. 14, §3o, II, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024;
Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.